Tribunal: TJMT
Processo: 1029910-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029910-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LEANDRO LOPES DE REZENDE - CPF: 062.523.181-32 (AGRAVADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS PENDENTES DE LEVANTAMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou o restabelecimento de contrato de financiamento imobiliário, mediante liberação dos boletos das parcelas vincendas, retorno da titularidade do imóvel ao agravado e imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível compelir o agravante ao imediato cumprimento da obrigação de restabelecimento contratual, sem o levantamento prévio dos valores depositados judicialmente para amortização das parcelas em atraso; (ii) saber se o valor da multa diária fixada na decisão de primeiro grau atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante das limitações técnicas e procedimentais existentes.

III. Razões de decidir

3. A efetivação do restabelecimento do contrato e emissão dos boletos subsequentes exige, tecnicamente, a apropriação dos valores depositados judicialmente, o que pressupõe o levantamento mediante alvará, não podendo o agravante ser compelido a adotar providências que dependem de autorização judicial prévia.

4. A consolidação da propriedade em favor do banco agravante ocorreu antes da intimação da sentença, sendo imprescindível ordem judicial dirigida ao cartório competente para viabilizar o retorno da titularidade do imóvel ao agravado.

5. A imposição da multa diária sem a realização dos atos prévios indispensáveis mostra-se desproporcional, caracterizando situação de justa causa para o não cumprimento imediato da obrigação de fazer.

6. Reconhecida a necessidade de fixação de multa cominatória apenas após a efetiva liberação dos valores judiciais e cancelamento da consolidação da matrícula, com redução do valor diário para R$ 1.000,00, limitado ao total de R$ 50.000,00, como meio suficiente para garantir o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7 Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A obrigação de fazer consistente no restabelecimento de contrato de financiamento imobiliário condiciona-se à prévia liberação dos valores consignados judicialmente e ao cancelamento da consolidação da propriedade registrada em cartório. A imposição de multa cominatória pressupõe a viabilidade concreta do cumprimento da obrigação, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 537, §1o; 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2094826/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17/04/2023; STJ, AREsp 1553704/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/09/2019; TJ-MG, AI 2192130-77.2022.8.13.0000, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 14/03/2023; TJ-BA, Agravo 0015308-13.2013.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 29/04/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de

instrumento

interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação Anulatória c.c Ação de Consignação em Pagamento com Pedido Acautelatório Antecedente de Suspensão de Leilão (Processo no 1038672-80.2025.8.11.0041)
, determinou ao agravante o cumprimento da obrigação de fazer consistente no restabelecimento do contrato - inclusive com a liberação do acesso aos boletos subsequentes do financiamento do imóvel, com a comprovação do retorno ao
status quo ante
da titularidade do imóvel perante a Prefeitura e do Registro de Imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que para cumprir a obrigação determinada na sentença, ou seja, a quitação das parcelas de número 72 a 83 do contrato de financiamento mediante os depósitos judiciais realizados pelo agravado, reativação do contrato e emissão dos boletos das prestações vincendas, é necessário, primeiramente, que seja expedido o competente alvará de levantamento em favor do banco agravante, a fim de possibilitar a amortização das parcelas que foram depositadas nos autos, para posterior emissão dos boletos nos moldes determinados.

Argumenta que sem o levantamento dos valores pelo agravante, não há como amortizar as parcelas declaradas quitadas na sentença, reativar o contrato e emitir os boletos das parcelas vincendas, não se podendo falar, portanto, em descumprimento da obrigação de fazer.

Aduz ainda que, tendo em vista que a averbação da consolidação da propriedade ocorreu em 11/06/2025, antes mesmo da intimação do agravante acerca da sentença (intimação esta ocorrida em 12/06/2025), faz-se necessária a expedição de ofício ao 7o Cartório de Registro de Imóveis para que este proceda com o cancelamento da averbação da consolidação da propriedade (av. 3) da matrícula 29.920, a fim de que o imóvel retorne ao agravado perante o cartório de imóveis e prefeitura.

Sustenta que o valor da multa diária imposta é totalmente descabido, excessivo e divorciado do caso em questão, a qual tem o condão de ensejar o enriquecimento sem causa do agravado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o andamento do processo, principalmente a aplicação e eventual execução da multa fixada nos termos do art. 81 do CPC.

Tutela recursal parcialmente deferida no id. 312961379.

Em contraminuta (id. 310971892), agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o banco teve ciência da sentença em 12/06/2025 e desde então não demonstrou qualquer diligência efetiva para reativar o contrato, apesar de estar ciente dos valores disponíveis em juízo. Sustenta que a alegação de necessidade de alvará prévio para levantamento dos valores não impede o cumprimento da obrigação de fazer, pois a sentença não condicionou a reativação contratual ao levantamento dos valores. Afirma ainda que o recurso tem caráter protelatório e que a multa diária fixada é proporcional e adequada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de

agravo de

instrumento

interposto por

BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação Anulatória c.c Ação de Consignação em Pagamento com Pedido Acautelatório Antecedente de Suspensão de Leilão (Processo no 1038672-80.2025.8.11.0041),
determinou ao agravante o cumprimento da obrigação de fazer consistente no reestabelecimento do contrato - inclusive com a liberação do acesso aos boletos subsequentes do financiamento do imóvel, com a comprovação do retorno ao status quo ante da titularidade do imóvel perante a Prefeitura e do Registro de Imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mérito, a controvérsia central reside na possibilidade ou não de cumprimento imediato da obrigação imposta ao agravante sem que antes sejam realizados procedimentos prévios essenciais, como o levantamento dos valores depositados judicialmente para amortização das parcelas em atraso e a regularização da matrícula do imóvel mediante cancelamento da consolidação da propriedade.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença proferida na ação principal impôs ao banco agravante três obrigações, consistentes em suspender, de forma definitiva, qualquer procedimento de leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato de financiamento, declarar quitadas as parcelas de número 72 a 83 em razão dos depósitos judiciais efetuados pelo autor e manter a regularidade do contrato, com a consequente liberação dos boletos referentes às parcelas vincendas.

O agravante comprovou o cumprimento parcial da determinação judicial, comprovando a suspensão dos leilões conforme petição e tela comprobatória acostada nos autos de origem (id. 203729527). Contudo, para o restabelecimento do contrato e emissão dos boletos das parcelas vincendas, sustenta ser necessário que os valores depositados judicialmente sejam levantados e apropriados no sistema do banco para regularização do contrato.

A questão que se coloca, portanto, é se o banco agravante poderia ser compelido a cumprir imediatamente a obrigação de fazer sem que antes fossem realizados os procedimentos prévios necessários para tanto.

O princípio da razoabilidade, que permeia todo o ordenamento jurídico brasileiro, impõe que as decisões judiciais considerem as circunstâncias fáticas e as possibilidades reais de cumprimento das obrigações impostas. No caso em análise, é preciso reconhecer que existem limitações técnicas e operacionais que impedem o cumprimento imediato da obrigação de reestabelecimento do contrato e emissão de boletos sem que antes sejam realizados procedimentos internos no sistema bancário.

No caso concreto, é evidente que para o reestabelecimento do contrato de financiamento imobiliário e a emissão de boletos para pagamento das parcelas vincendas, é necessário que o banco agravante proceda à amortização das parcelas depositadas judicialmente, o que somente pode ocorrer após o levantamento dos valores correspondentes. Trata-se de uma questão técnica e operacional que não pode ser ignorada, sob pena de se impor ao agravante uma obrigação de impossível cumprimento imediato. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer.
Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial"
(AgRg no AREsp 431.294/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe de 03/12/2014) . 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3 . No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que afirmou ser impossível o cumprimento da obrigação de fazer, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2094826 PR 2022/0085176-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Ademais, conforme documentado nos autos, a consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco agravante ocorreu em 11/06/2025, ou seja
, antes mesmo da intimação
do agravante acerca da sentença, que se deu em 12/06/2025. Não se pode, portanto, imputar ao banco agravante má-fé ou resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial, uma vez que a consolidação da propriedade ocorreu antes mesmo do conhecimento da sentença.

Para que o imóvel retorne à titularidade do agravado perante o Cartório de Registro de Imóveis e a Prefeitura, é necessário o cancelamento da averbação da consolidação da propriedade, procedimento que não depende exclusivamente do agravante, mas sim de determinação judicial específica direcionada ao Cartório de Registro de Imóveis competente. A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONSTATAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1. Ante a comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta à parte ré/agravada, a multa fixada para o seu atendimento perdeu sua razão de existir, sendo imperativo o seu afastamento, sob pena de enriquecimento ilícito da autora/agravante. (TJ-MG - AI: 21921307720228130000, Relator.: Des .(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)

AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DE ASTREINTES, IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. A aplicação da multa diária com a finalidade de coagi-la a cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer é possível, sendo que verificada a impossibilidade fático material de cumprimento da ordem judicial exarada, a multa cominatória deve ser afastada. (TJ-BA - AGR: 00153081320138050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2020)

Nesse contexto, a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limitação de valor, para o cumprimento de obrigação que depende de atos prévios que não estão exclusivamente sob o controle do agravante, mostra-se desproporcional e irrazoável.

(STJ - AREsp: 1553704 SP 2019/0222238-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 17/09/2019).

O art. 537, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que "
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
".

No caso em análise, está evidenciada a justa causa para o não cumprimento imediato da obrigação imposta, uma vez que o agravante necessita do levantamento dos valores depositados judicialmente para amortização das parcelas em atraso e do cancelamento da averbação da consolidação da propriedade para que possa reestabelecer o contrato e emitir os boletos das parcelas vincendas.

Quanto ao valor da multa diária, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo e desproporcional, considerando a natureza da obrigação e as circunstâncias do caso concreto. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, mas não pode ser fonte de enriquecimento sem causa para o credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as astreintes podem ser reduzidas pelo magistrado a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que as fixou, quando se verificar que o valor se tornou excessivo ou desproporcional. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM NOTEBOOK. FATOS SUPERVENIENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TETO PARA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A
multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser limitada para evitar desvirtuamento de sua finalidade coercitiva. 2. A limitação da multa não afasta a obrigação do devedor de cumprir a decisão judicial, sendo possível sua revisão a qualquer tempo.
” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1001694-72.2021.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2021. (N.U 1020449-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025 – grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”. (N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022 – grifo nosso)

Assim, caso seja necessária a reimposição da multa diária após a realização dos procedimentos prévios indispensáveis ao cumprimento da obrigação, entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que considero suficiente para compelir o agravante ao cumprimento da obrigação sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa do agravado.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, e reconhecendo que já foram expedidos, no juízo de origem,
o alvará judicial

para levantamento dos valores depositados e o
ofício ao 7o Cartório de Registro de Imóveis,
entendo que deve ser mantida a suspensão da incidência da multa diária fixada na decisão agravada até a efetiva conclusão desses procedimentos, com a liberação dos valores e o cancelamento da averbação da consolidação, possibilitando o regular cumprimento da obrigação de fazer.

Por outro lado, é importante ressaltar que o agravante não está sendo eximido do cumprimento da obrigação imposta na sentença, mas apenas sendo-lhe concedido o direito de realizar os procedimentos prévios necessários para tanto, quais sejam, o levantamento dos valores depositados judicialmente para amortização das parcelas em atraso e o cancelamento da averbação da consolidação da propriedade.

Uma vez realizados esses procedimentos prévios, o agravante deverá cumprir integralmente a obrigação imposta na sentença, reestabelecendo o contrato de financiamento imobiliário e emitindo os boletos das parcelas vincendas, sob pena de incidência da multa diária fixada na decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
suspender
a incidência da multa diária fixada na decisão agravada até a efetiva liberação dos valores depositados judicialmente e o cancelamento da averbação da consolidação da propriedade, permitindo o reestabelecimento do contrato e a emissão dos boletos subsequentes e
reduzir
o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a incidir somente após a realização dos procedimentos prévios indispensáveis ao cumprimento da obrigação, caso o agravante não cumpra integralmente a obrigação imposta na sentença no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da comprovação da realização dos referidos procedimentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025